Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I - Quando o caso concreto exigir a instauração do incidente de insanidade mental, correto o deslocamento da competência do Juizado Especial para o Juízo comum, em face da incompatibilidade entre o procedimento sumaríssimo e a complexidade da elaboração da perícia.
II - Caberá ao Juiz, antes de se manifestar sobre a instauração ou não do incidente, aferir a existência de dúvidas razoáveis acerca da insanidade mental do agente, não bastando a simples alegação da parte requerente, despida de qualquer fundamentação ou justificativa.
III - Inexistindo decisão judicial acerca da necessidade da perícia, não há razoabilidade para modificação prematura da competência, porquanto não há que se falar, ainda, na suposta complexidade do feito.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.